Tribunal: STF
Processo: ARE 1410695
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL – AUTOR CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A C/C O ART. 71, AMBOS DO CP), POR MEIO DE SENTENÇA CONFIRMADA NO ACÓRDÃO EM GRAU DE APELAÇÃO NA CÂMARA CRIMINAL DO TJSE. PEDIDO DE RESCISÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA E PLEITO ALTERNATIVO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA COM O AFASTAMENTO DO AUMENTO RELATIVO À CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO MEDIANTE ARGUMENTADA PROVA NOVA – DEPOIMENTOS INÉDITOS E EXAME TÉCNICO PSICOLÓGICO DOS DEPOIMENTOS DO PROCESSO, LASTREADOS EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA INSTAURADA COM BASE NO PROVIMENTO Nº. 188/2018 DO CONSELHO FEDERAL DA OAB – ALEGADA “PROVA NOVA” - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS E CREDIBILIDADE PARA MODIFICAR A DECISÃO CONDENATÓRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO - ACERVO PROBATÓRIO SUBSISTENTE NOS AUTOS QUE SE APRESENTA DE FORMA ROBUSTA E CONVINCENTE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CRIME SEXUAL COMETIDO NA CLANDESTINIDADE – MAIOR RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. POSTULAÇÃO REVISIONAL QUE NÃO SE DESINCUMBIU EM DEMONSTRAR NOVOS ELEMENTOS DE PROVA QUE DESFAÇAM O VIGOROSO MANANCIAL PROBATÓRIO SUBSISTENTE NA AÇÃO PENAL QUE VENHA A ALTERAR A RES JUDICATA e ABSOLVER O RÉU. REITERAÇÃO DOS ATOS DE ESTUPRO SOB IGUAL MODUS OPERANDI E CONTRA A MESMA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PARA REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA APLICADA OU EXTIRPAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA IRRETORQUÍVEL. REVISÃO CRIMINAL NÃO SE PRESTA PARA REEXAME DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS EXAUSTIVAMENTE APRECIADAS EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ESTRITAMENTE DELIMITADAS NO ART. 621 DO CPP, NÃO PODENDO SERVIR COMO UMA SEGUNDA VIA RECURSAL – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVI, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente